Tribunal: TJES
Processo: 5005704-75.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005704-75.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MATEUS BASSINI e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005704-75.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MATEUS BASSINI, JOSE BRAZ FIORESI
Advogados do(a) AGRAVADO: MORENO CARDOSO LIRIO - ES15075, EMMANUEL FELIPE LANA MAGEVESKI - ES28112
Advogados do(a) AGRAVADO: MORENO CARDOSO LIRIO - ES15075, EMMANUEL FELIPE LANA MAGEVESKI - ES28112

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

em face da r. decisão com cópia às fls. 29/39 do ID n° 1739514, proferida pelo magistrado da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais de Vitória – Comarca da Capital –, que acolheu a exceção de pré-executvidade apresentada pelos agravados, reconhecendo a ilegitimidade passiva desses, via de consequência, condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em:
“a)

12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido que no caso dos autos, equivale ao valor das CDA 05177/2011 – até 200 (duzentos salários mínimos); b)

9% (nove por cento) sobre o proveito econômico obtido na faixa subsequente, se houver.”

Nas razões recursais apresentadas no ID n° 1739508 (evento n° 01) o recorrente se insurge unicamente em razão do valor fixado para os honorários advocatícios sucumbenciais, alegando que
(I)

“
Não é compreensível a fixação dos honorários em uma quantia tão elevada, quando se trata de uma exceção de pré-executividade tão singela e de rápida tramitação, máxime quando o crédito tributário permanece em discussão em face da empresa.
” (fl. 05);
(II)

“
cabe ressaltar que se mostra totalmente desarrazoada e não equitativo que se conclua que a decisão que acolhe a exceção de pré-executividade para excluir o sócio do polo passivo corresponda ao exato valor da execução atacada. Isso porque o benefício econômico só restará alcançado pelo desfecho exitoso da execução fiscal. Da decisão que reconhece a ilegitimidade e exclui sócio da execução não há qualquer acréscimo patrimonial.
” (fl. 07)
;
(III)

“
percebe-se que, ao arbitrar os honorários em percentuais acima do mínimo legal, sem fundamentar adequadamente com base nos incisos do § 2º do art. 85 do CPC, o órgão julgador incorreu nos vícios contidos nos incisos I, II e III do § 1º do art. 489 do CPC.
”
(fl.10).

Contrarrazões no evento n°2079910, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no artigo 934, do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005704-75.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MATEUS BASSINI e JOSÉ BRAZ FIORESI

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO DIVERGENTE

Eminentes Pares, após analisar o voto proferido pelo Douto Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy,

registro

divergência,
levando em conta
a
forma de

fixação do valor referente aos
honorários advocatícios de sucumbência
. Explico.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da respeitável decisão com cópia às fls. 29/39 do ID n° 1739514, proferida pelo magistrado da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais de Vitória – Comarca da Capital –, que acolheu a exceção de pré-executvidade apresentada pelos agravados, reconhecendo a ilegitimidade passiva desses, via de consequência, condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em:
“a)

12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido que no caso dos autos, equivale ao valor das CDA 05177/2011 - até 200 (duzentos salários mínimos); b)

9% (nove por cento) sobre o proveito econômico obtido na faixa subsequente, se houver.”

Ao apreciar o recurso, o Desembargador Relator firmou entendimento no sentido de CONHECER do recurso e
D
AR
-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida, fixando os honorários advocatícios sucumbências em favor dos agravados, na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo-a incólume quanto aos demais termos.

Fundamentou seu respeitável voto no entendimento de que neste caso
“
ocorreu uma mera exclusão dos sócios da pessoa jurídica executada da ação executiva, subsistindo, em relação à empresa o crédito tributário em sua integralidade. Portanto, a execução fiscal não foi extinta. Embora a solidariedade imposta pela CDA possibilite a cobrança da integralidade da dívida de cada uma das pessoas físicas ou jurídicas lá mencionados, ainda que na condição de responsável tributário, não se mostra possível cravar que o proveito econômico obtido pelos devedores que, após acolhida exceção de pré-executividade, foram excluídos do título, corresponde à integralidade da dívida. Logo, a quantificação dos honorários não tem relação direta com o valor da dívida, não se podendo utilizá-la como parâmetro para a condenação em honorários advocatícios.
”

Afirma o Eminente Desembargador que, “na exceção de pré-executividade, somente foi reconhecida questão meramente processual (ilegitimidade passiva). O direito de crédito remanesce e, como a dívida não foi extinta, tampouco a execução fiscal, o proveito econômico não pode partir da análise simplista de corresponder à integralidade do valor exequendo.”

Sustenta que “n
a linha do entendimento firmado no julgado acima mencionado, é inestimável o proveito econômico obtido com o sucesso da pretensão de exclusão do polo passivo da execução fiscal, pois, no caso em análise, ainda é possível a cobrança do crédito, de modo que a verba honorária deve seguir os critérios do § 2º, do artigo 85 do CPC, mediante apreciação equitativa do juiz, conforme autorizado pelo § 8º do mesmo artigo.
”

Pois bem. Com as devidas venias ao posicionamento externado pelo Nobre Relator, acerca do tema tenho entendimento diverso, que passo a explicitar. Explico:

Primeiramente, no tocante às verbas advocatícias, como já asseverado pelo douto Magistrado a discussão quanto à
possibilidade de fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal não extinta
, o STJ já firmou entendimento em precedentes vinculantes decorrentes do tema 961/STJ, no sentido de ser admissível. Assim vejamos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, EM RELAÇÃO AO EXECUTADO E/OU RESPONSÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

[...]

IV. Construção doutrinária e jurisprudencial, a Exceção de Pré-Executividade consiste em meio de defesa do executado, tal qual os Embargos à Execução. Difere deste último, sobretudo, pelo objeto: enquanto os Embargos à Execução podem envolver qualquer matéria, a Exceção de Pré-Executividade limita-se a versar sobre questões cognoscíveis ex officio, que não demandem dilação probatória. Ato postulatório que é, a Exceção de Pré-Executividade não prescinde da representação, em Juízo, por advogado regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Por isso, antes mesmo da afetação do presente Recurso Especial ao rito dos repetitivos,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificara o entendimento sobre a matéria, no sentido de serem devidos honorários advocatícios, quando acolhida a

Exceção de Pré-Executividade para excluir o excipiente, ainda que não extinta a Execução Fiscal, porquanto "a exceção de pré-executividade contenciosa e que enseja a extinção da relação processual em face de um dos sujeitos da lide, que para invocá-la empreende contratação de profissional, torna inequívoca o cabimento de verba honorária, por força da sucumbência informada pelo princípio da causalidade.
(...) a imposição dos ônus processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes" (STJ, AgRg no REsp 1.180.908/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/08/2010).

[...] "IX. Tese jurídica firmada:"
Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.
" (STJ - REsp: 1764349 SP 2018/0230130-5, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 15/10/2018)

Conforme se pode observar, a fixação de honorários advocatícios homenageia o princípio da sucumbência, devendo o ônus recair sobre aquele que deu causa à demanda, a fim de arcar com todos os custos e despesas dela decorrentes.

Fixado o entendimento quanto ao cabimento dos honorários advocatícios, resta portanto, aplicar a regra já positivada no CPC para causas em que a fazenda pública é parte. Na situação vertente, o percentual arbitrado pelo Juiz “a quo”, se fundamenta no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, assim disposto:
“a)

12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido que no caso dos autos, equivale ao valor das CDA 05177/2011 - até 200 (duzentos salários mínimos); b)

9% (nove por cento) sobre o proveito econômico obtido na faixa subsequente, se houver.”

Vejamos o que versa o dispositivo:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5º
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

Dito isto, é incontestável a aplicação dos dispositivos acima citado, após verificados os requisitos estabelecidos no § 3º, ou seja, estando o proveito econômico
acima de 200 (duzentos) salários-mínimos
e
até 2.000 (dois mil) salários-mínimos
, os honorários deverão ser fixados entre
oito e dez por cento
deste
, observados, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza, a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Salienta-se por oportuno que
"[...] os §§ 2º e 8º art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de preferência legal para a fixação dos honorários de sucumbência, de modo que devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido, (3º) do valor atualizado da causa
e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade
[...]
”
(TJMG, Apelação n.º 1.0000.21.133131-9/001, Relator: Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, J 26/11/2021, DJ 29/11/2021).

Assim, como já manifestado por esta Corte:

[...] o arbitramento dos honorários de sucumbência nos casos em que a Fazenda Pública for parte deve obedecer, de forma sucessiva, os seguintes parâmetros: 1º) adoção dos critérios previstos no §3º do art. 85 do CPC, incidentes sobre o valor da condenação ou do proveito econômico; 2º) quando não for possível identificar o proveito econômico ou, ainda, o mesmo for ínfimo, os honorários serão estabelecidos pelos percentuais do mesmo parágrafo, tendo por base, todavia, o valor da causa, na forma do art. 85, § 8º do CPC e, por último, nas demandas em que o valor da causa for muito baixo, 3º) o arbitramento dos honorários será fixado de maneira equitativa pelo julgador, adotando-se os incisos do § 2º do art. 85 do Codex Processual. [...]
Destarte, o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais de maneira equitativa somente se justifica quando: (i) não houver condenação ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório; e (ii) o valor atualizado da causa for muito baixo
[...]
” (TJES, Apelação n.º 024160134912, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 11/12/2018, DJ 19/12/2018).

Portanto, a fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, §8º do CPC) é regra de
exceção, cuja aplicação só pode ser feita de forma subsidiária
.
Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados deste Sodalício:

[...]
Somente se mostra devida a fixação dos honorários de sucumbência por equidade nos casos em que
não houver proveito econômico ou sendo este irrisório e, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
, o que não se revela no caso em apreço
[...] (TJES, Apelação n.º 024140275256, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 09/11/2021, DJ 02/12/2021).

No caso em análise, seguindo a ordem sequencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC; não havendo condenação; e
não sendo o proveito econômico inestimável ou irrisório
, como prevê o art. 85, §8º, do CPC,
deve ser utilizado como parâmetro de fixação de honorários advocatícios de sucumbência o proveito econômico,
que,
“in casu”
, coincide com o valor atribuído à causa
, ou seja, a importância do crédito tributário atualizado à época do ajuizamento da demanda.

Assim, não tendo a decisão conteúdo condenatório pecuniário, o parâmetro deverá corresponder ao proveito econômico atualizado à época do ajuizamento da demanda, pois não se mostra inestimável nem irrisório, segundo a dicção legal.

“[...]

S
obreleva-se que o art. 85, §3º, incisos I a V, do Código de Processo Civil, preconiza diferentes faixas para fixação de honorários em desfavor da Fazenda Pública, de acordo com o valor da condenação e o proveito econômico obtido. Ademais,
em se tratando de condenação contra a Fazenda Pública, é obrigatória a fixação de modo escalonado, conforme disposto no §5º
1
do art. 85 do Código de Processo Civil
[...]
”
(TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 024120394093, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, J 23/02/2021, DJ 03/03/2021)
.

Aliás, em situações análogas à presente, em que, no bojo da exceção de pré-executividade houve a exclusão de um dos sócios da pessoa jurídica executada do polo passivo,
este Sodalício já se posicionou pela aplicação do parâmetro do proveito econômico para fins de fixação da verba honorária de sucumbência, consistente no valor da CDA
, conforme se pode observar nos julgados que cito abaixo
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA
CONSTIUÍDA SEM OS TRÂMITES LEGAIS CUMPRIDOS. FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OBSERVARÁ OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 85, §3º, DO CPC/2015
. DECISÃO REFORMADA QUANTO AOS HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I- O Juízo singular acolheu a pretensão do recorrente, na medida que determinou a exclusão do recorrido da lide, tendo em vista sua ilegitimidade passiva. Portanto, falece interesse recursal ao agravante no que se refere ao pedido de reconhecimento da legitimidade passiva do sócio, ora agravado, em respeito ao princípio do venire contra factum proprium, eis que não pode a parte praticar conduta contraditória ao comportamento assumido anteriormente. II -
Quanto aos honorários advocatícios, de acordo com o art. 85, §3º do CPC, o
proveito econômico obtido pelo agravado corresponde ao valor atribuído à causa na execução fiscal
e, portanto, ao próprio montante executado, com números estabelecidos em fevereiro/2011. Nessa senda, analisando todas as peculiaridades da causa originária, o montante mínimo de cada faixa é suficiente para remunerar de forma digna e justa os patronos do agravado, impondo-se, pois, a fixação de honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) na primeira faixa e 8% (oito por cento) no valor excedente
III - Recurso improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209000181, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/04/2021, Data da Publicação no Diário: 08/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA MÉRITO -
EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE CDA INCLUSÃO DE SÓCIO
AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO RESPONSÁVEL PELA FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO VIOLAÇÃO DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
CABIMENTO TEMA 961 DO STJ
PROVEITO ECONÔMICO
RECURSO PROVIDO. 1) Preliminar de ausência de interesse recursal: Embora o recorrido sustente a ausência de interesse recursal, não lhe assiste razão neste particular, porque, no âmbito da execução fiscal, não se pode equiparar as figuras do arquivamento provisório e da extinção do processo, pois enquanto a primeira acarreta a suspensão da marcha procedimental por certo período, a segunda almeja, de forma definitiva, colocar fim ao procedimento em primeiro grau de jurisdição. Logo, sob o prisma da parte executada, considerando-se as consequências práticas bem mais favoráveis da extinção do processo quando comparado ao arquivamento provisório, decerto é possível enxergar a utilidade da providência postulada pelo recorrente, daí ser visível o interesse em recorrer ostentado pelo agravante. Rejeitada. 2) Mérito: Para que seja estendida aos sócios a responsabilidade pelo inadimplemento de dívidas tributárias da pessoa jurídica, é necessário que fique comprovada alguma das hipóteses descritas no art. 135 do CTN. Para tanto, é necessário que o sócio participe, em contraditório e com a observância do devido processo legal, do procedimento administrativo fiscal, onde deve ser apurada a ocorrência de alguma daquelas hipóteses. 3) Afinal, o contraditório e a ampla defesa constituem direito fundamental previsto constitucionalmente no inciso LV do art. 5º da Carta Magna segundo o qual aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes . 4) Caso contrário, deve ser considerada nula a inclusão do sócio na Certidão de Dívida Ativa, devendo, portanto, ser reconhecida a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal. 5)
No que pertine à condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, em decorrência do acolhimento da exceção de pré-executividade e exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, quadra salientar que o C. Superior Tribunal de Justiça, em recente pronunciamento, fixou a tese de que, observando o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta (Tema 961)
. 6) Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199012634, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 16/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA
. INCLUSÃO DE SÓCIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSÁRIO. AUSÊNCIA. EXCLUSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO
. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. O entendimento jurisprudencial autoriza que a execução atinja o patrimônio do sócio apenas quando este figurar na CDA como corresponsável tributário, oportunidade em que, por óbvio, presumir-se-á a existência de procedimento administrativo prévio para a referida inclusão. 2.
Em relação aos honorários advocatícios, estes devem ser fixados nos moldes do art. 85, §§ 3º e 5º c/c incisos, ambos do CPC, conforme entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ, segundo o qual
os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico ou, não sendo possível identificá-lo, sobre o valor da causa, restringindo-se o comando excepcional do §8º do art. 85, de fixação por equidade, às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, em que o valor da causa for muito baixo
. (AgInt no AREsp 1683177/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 10/03/2021). 3. Decisão reformada. Recurso provido
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100180008722, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/09/2021, Data da Publicação no Diário: 04/10/2021)

N
o mesmo sentido também me manifestei nesta Colenda Câmara Cível
em feito recente sob minha relatoria envolvendo a mesma pessoa jurídica correlata em questão
, sendo acompanhado pelo Eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL QUE NÃO É EXTINTA
. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO DOS §§ 3º e 5º, DO ART. 85, DO CPC. PARCIAL PROVIMENTO.

1.Não se pode imputar responsabilidade aos sócios, sem que estes sejam primeiramente intimados pelo ente público para exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. Essa exigência, todavia, não impede possível pedido de desconsideração da personalidade jurídica nos termos do art. 133 do CPC, pelas vias judiciais, considerando a alegação de fraude de sonegação fiscal imputada pelo agravante.

2.
[...]Hipótese em que fora juntada aos autos, conforme requisição do julgador de origem (41, LEF), a cópia integral do processo administrativo que ensejou a Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal, que
evidenciou que os sócios não foram notificados para se defenderem na seara administrativa
.
3.
A inclusão dos nomes dos sócios na CDA também deveria ter sido precedida de apuração das suas responsabilidades, a fim de se verificar se agiram com excesso de poder, infração à lei, contrato ou estatuto. Observância do enunciado da Súmula nº 430 do STJ
.(TJES, EmDecl em AI, Processo 0024373-63.2019.8.08.0024 , Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 08/02/2022, DJ 03/03/2022)

3.Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta." (STJ, REsp 1.764.349/SP. Rel. Ministra Assusete Magalhães).

4.
A fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, §8º do CPC) é regra de
exceção, cuja aplicação só pode ser feita de forma subsidiária
. Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados deste Sodalício[...]
Somente se mostra devida a fixação dos honorários de sucumbência por equidade nos casos em que
não houver proveito econômico ou sendo este irrisório e, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
, o que não se revela no caso em apreço
[...] (TJES, Apelação n.º 024140275256, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 09/11/2021, DJ 02/12/2021).

5.
Não tendo a sentença conteúdo condenatório pecuniário, o parâmetro deverá corresponder ao proveito econômico atualizado à época do ajuizamento da demanda, pois não se mostra inestimável nem irrisório, segundo a dicção legal
.

6.
Sendo a demanda de média complexidade, não dando fim ao mérito da insurgência, fixo a verba honorária de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, que, “in casu”, reitero, coincide com o valor atribuído à causa, ou seja, a importância do crédito tributário atualizado à época do ajuizamento da demanda , caso o valor atualizado seja de até 200 (duzentos) salários-mínimos
.

7.
Na
hipótese em que a atualização superar 200 (duzentos) salários-mínimos, defino os honorários referentes àsfaixas estabelecidas nos incisos II, III,IV e V do §3º, art. 85
, do CPC
ao mínimo possível
, quais sejam, respectivamente,
8%, 5%, 3% e 1%, sem prejuízo da regra insculpida no §5º, se for o caso, quando da atualização da CDA
.

8. Recurso
CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO
.

Diante do exposto, com as devidas vênias ao Eminente Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy,
inauguro

divergência,
levando em conta
a
forma de

fixação do valor referente aos
honorários advocatícios de sucumbência
para

CONHE
CER
do Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e a ele
NEGAR PROVIMENTO
,
para manter intacta a decisão objurgada que utilizou como parâmetro da verba honorária de sucumbência o proveito econômico obtido (que, “in casu”, reitero, equivale ao valor da causa, pois consiste no valor da CDA alvo da execução fiscal objeto de exceção de pré-executividade)
.

É como voto.

1
“Art. 85.[...] §5º.
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do §3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
[...]".

Vitória, 17 de maio de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/05/2022 às 12:29:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
41897517052022
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005704-75.2021.8.08.0000

RELATOR

: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY.

VOTO-VISTA

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDOS

: MATEUS BASSINI E JOSE BRAZ FIORESI.

VOTO-VISTA

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a matéria, em razão da divergência.

Relembro aos eminentes pares que se trata da continuação do julgamento do Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de decisão que acolheu a exceção de pré-executvidade apresentada por MATEUS BASSINI e JOSE BRAZ FIORESI, para reconhecer sua ilegitimidade passiva, e condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em: “a) 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido que no caso dos autos, equivale ao valor das CDA 05177/2011 - até 200 (duzentos salários mínimos); b) 9% (nove por cento) sobre o proveito econômico obtido na faixa subsequente, se houver.”

Em sessão pretérita, o eminente Relator
deu provimento
ao recurso do Estado do Espírito Santo, para reformar a decisão recorrida e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos Agravados, na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais),

O eminente Des. Raphael Americano Câmara
inaugurou divergência

e
negou provimento
ao recurso, mantendo a decisão que fixou os honorários do advogado com base nos percentuais do art. 85, §3º, do CPC/15.

Pois bem.

A controvérsia objeto do recurso cinge-se à verificação da possibilidade de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do Estado, ora Agravante, por apreciação equitativa.

De início, sabe-se que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema nº 1.076/STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu ser
obrigatória
a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º e 3º, do artigo 85, do CPC/15, ainda que se trate de hipótese em que os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico sejam elevados.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, sob a Relatoria do Ministro Og Fernandes nos recursos submetidos a julgamento, estabeleceu duas teses sobre o assunto:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na

lide

–, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Sendo assim, é de
observância obrigatória
pelos Tribunais o entendimento
vinculante
exarado no Tema nº 1.076 do STJ, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC/15.

Neste caso, no entanto, a situação dos autos apresenta uma particularidade, que o distingue da tese vinculante do
Tema nº 1.076 do STJ.

Trata-se, na origem, de decisão que acolheu a
exceção de pré-executividade
apresentada pelos Agravados, apenas para excluir os sócios do polo passivo da execução fiscal, sem, contudo, extinguir a execução do crédito tributário.

O c. STJ assentou, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, a tese de que “
é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, mesmo quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta
” (Tema nº 961/STJ).

Não obstante, muito embora seja indene de dúvidas o cabimento da fixação dos honorários sucumbenciais, a jurisprudência do c. STJ é no sentido de que, nos casos de acolhimento da ilegitimidade passiva do sócio na execução fiscal,
não há proveito econômico estimável
obtido com o sucesso da pretensão, o que atrai a incidência do §8º, do art. 85, do CPC/15.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC. POSSIBILIDADE. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1.
Vigora no STJ o posicionamento de que, "Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo" (REsp 1.822.840/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 11/12/2019).

2. Na espécie, foram fixados honorários advocatícios, com espeque no art. 85, § 8º, do CPC, no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), ante o acolhimento de exceção de pré-executividade em que alegada ilegitimidade passiva para executivo fiscal relativo a IPTU, com valor da causa de R$ 1.348,35.

3. Tem-se que qualquer juízo sobre a adequada aplicação, pelo Tribunal de origem, dos critérios de equidade, impõe, necessariamente, reexame dos fatos e da prova dos autos, o que refoge ao âmbito do recurso especial, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LITISPENDÊNCIA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUÍZO DE EQUIDADE. OBSERVÂNCIA.

1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Não é possível exigir do legislador que a tarifação dos honorários advocatícios por ele criada no art. 85, §§2º e 3º, do CPC/2015 atenda com razoabilidade todas as situações possíveis, sendo certo que a sua aplicação em alguns feitos pode gerar distorções.

3.
Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não se observe proveito econômico com a extinção da execução, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo.

4. Possibilidade da fixação de honorários de sucumbência nos termos do art. 85, §8º, do CPC/2015, nas hipóteses em que o Juiz sentenciante acolher alegação de litispendência em exceção de pré-executividade.

5. Agravo interno desprovido

(AgInt no REsp n. 1.807.900/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 26/5/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DE EVENTUAL PROVEITO ECONÔMICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.

I ? Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II ?
Quando a pretensão não tem relação com o valor da causa ou o proveito econômico não é observado com a extinção da execução, impõe-se o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015. Precedentes.

III ?
Revela-se cabível a fixação dos honorários advocatícios com base na equidade quando, não obstante extinta a execução fiscal, o crédito tributário que ensejou o ajuizamento do feito executivo permanece em discussão. Precedentes.

IV? Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V ? Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.911.358/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23/4/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DE EVENTUAL PROVEITO ECONÔMICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PRECEDENTES. REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I - Na origem, foi julgada extinta execução fiscal diante da perda do objeto, sendo arbitrados honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais). No Tribunal a quo, reformando-se a sentença, os honorário advocatícios foram majorados para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais). Nesta Corte, o recurso especial foi improvido.

II - Primeiramente, cumpre destacar que o magistrado singular, após profunda análise do conteúdo probatório da presente ação de execução fiscal, a qual consistiu na avaliação dos autos da ação anulatória ajuizada pelo contribuinte, consignou expressamente que
"o proveito econômico não foi obtido na presente ação, mas sim na ação declaratória em que declarada a inexistência do crédito tributário em favor da fazenda pública, sendo que naquela ação já foram arbitrados honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido (...)".

III -
Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que nos casos em que o acolhimento da pretensão não permita estimar eventual proveito econômico os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, conforme disposto no § 8º do art. 85 do CPC/2015. In verbis: AgInt no REsp 1836344/SE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/08/2020, DJe 17/08/2020 e REsp 1822840/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 11/12/2019.

IV - Por outro lado, no que concerne ao valor dos honorários advocatícios, o Tribunal de origem, ao apreciar o conteúdo fático e probatório dos autos, consignou expressamente que "Embora se louve o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, para o caso concreto, a extensão dos trabalhos se limitou ao oferecimento da exceção de pré-executividade.", razão pela qual, considerou que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é capaz de remunerar adequadamente o trabalho desempenhado pelo advogado.

V - Dessa forma, para rever tal posição, relativa ao montante estabelecido pelo Tribunal de origem a título de verba honorária, e interpretar o dispositivo legal indicado como violado, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide, no ponto, a Súmula n. 7/STJ.

VI - Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7 quanto à interposição pela alínea a impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.044.194/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017.

VII - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.850.074/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 12/2/2021.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CAUTELAR. SEGURO-GARANTIA. ANTECIPAÇÃO EM FACE DE FUTURA EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. OBSERVÂNCIA.

1. Na ação executiva fiscal, o valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais, sendo certo que, nos embargos à execução, aquele (o valor da causa) deve ser equivalente à parte do crédito impugnado, de modo que o "quantum da condenação" e o "proveito econômico obtido" aos quais se refere o § 3º do art. 85 do CPC/2015 devem ter correlação com o crédito tributário controvertido.

2. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo.

3. Hipótese em que a parte requerente pediu a concessão de cautelar para o fim de obter a certidão de regularidade fiscal, não dando ensejo à fixação da verba honorária de sucumbência sobre eventual e futuro proveito econômico que a executada poderá vir a ter, nem sobre o valor do crédito tributário.

4.
In casu, autoriza-se o arbitramento por apreciação equitativa, pois, ao mesmo tempo em que não se pode estimar o proveito econômico obtido com a emissão da certidão de regularidade fiscal, não há como vincular o sucesso dessa pretensão ao valor do crédito tributário.

5. No que se refere ao pleito subsidiário de majoração dos honorários, deve ser acolhido, pois a quantia fixada revela a não observância dos critérios previstos no § 2º do art. 85 do CPC/2015.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido em parte para a majoração da verba honorária.

(REsp n. 1.822.840/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 11/12/2019.)

O referido entendimento afasta a aplicação do Tema Repetitivo nº 1.076/STJ no caso, simplesmente por atrair a regra literal do art. 85, §8º, CPC/15: “
Nas causas em que for inestimável
ou irrisório
o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

Com base nessas premissas, e em atenção ao dever de fundamentação das decisões judiciais e da demonstração de hipótese de
distinção
dos precedentes vinculantes, expresso no art. 489, VI, do CPC/15, não havendo proveito econômico estimável, é devida a fixação da verba honorária por equidade no presente caso, de modo que não tenho dúvidas em acompanhar o eminente Relator.

Ante o exposto,
acompanho

o voto de Relatoria, para DAR PROVIMENTO ao recurso do Estado do Espírito Santo, reformando a decisão agravada, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

TJES/SMBJ/223/5005704-75.2021.8.08.0000_PV

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

em face da r. decisão com cópia às fls. 29/39 do ID n° 1739514, proferida pelo magistrado da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais de Vitória – Comarca da Capital –, que acolheu a exceção de pré-executvidade apresentada pelos agravados, reconhecendo a ilegitimidade passiva desses, via de consequência, condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em:
“a)

12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido que no caso dos autos, equivale ao valor das CDA 05177/2011 - até 200 (duzentos salários mínimos); b)

9% (nove por cento) sobre o proveito econômico obtido na faixa subsequente, se houver.”

Nas razões recursais apresentadas no ID n° 1739508 (evento n° 01) o recorrente se insurge unicamente em razão do valor fixado para os honorários advocatícios sucumbenciais, alegando que
(I)

“
Não é compreensível a fixação dos honorários em uma quantia tão elevada, quando se trata de uma exceção de pré-executividade tão singela e de rápida tramitação, máxime quando o crédito tributário permanece em discussão em face da empresa.
” (fl. 05);
(II)

“
cabe ressaltar que se mostra totalmente desarrazoada e não equitativo que se conclua que a decisão que acolhe a exceção de pré executividade para excluir o sócio do polo passivo corresponda ao exato valor da execução atacada. Isso porque o benefício econômico só restará alcançado pelo desfecho exitoso da execução fiscal. Da decisão que reconhece a ilegitimidade e exclui sócio da execução não há qualquer acréscimo patrimonial.
” (fl. 07)
;
(III)

“
percebe-se que, ao arbitrar os honorários em percentuais acima do mínimo legal, sem fundamentar adequadamente com base nos incisos do § 2º do art. 85 do CPC, o órgão julgador incorreu nos vícios contidos nos incisos I, II e III do § 1º do art. 489 do CPC.
”
(fl.10).

Como visto, a irresignação manifestada pelo ente público apelante se restringe ao
quantum
fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos aos recorridos.

Sobre o tema, é cediço que o atual Código de Processo Civil estabelece uma gradação como parâmetro para fixação dos honorários advocatícios, como sendo, primeiramente o valor da condenação, em não havendo o primeiro, o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa. Ainda, o §8º do artigo 85, do CPC preconiza que
“n
as causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Neste caso, é de se sobrelevar que ocorreu uma mera exclusão dos sócios da pessoa jurídica executada da ação executiva, subsistindo, em relação à empresa o crédito tributário em sua integralidade. Portanto, a execução fiscal não foi extinta.

Embora a solidariedade imposta pela CDA possibilite a cobrança da integralidade da dívida de cada uma das pessoas físicas ou jurídicas lá mencionados, ainda que na condição de responsável tributário, não se mostra possível cravar que o proveito econômico obtido pelos devedores que, após acolhida exceção de pré-executividade, foram excluídos do título, corresponde à integralidade da dívida.

Logo, a quantificação dos honorários não tem relação direta com o valor da dívida, não se podendo utilizá-la como parâmetro para a condenação em honorários advocatícios.

Reitere-se que na exceção de pré-executividade, somente foi reconhecida questão meramente processual (ilegitimidade passiva). O direito de crédito remanesce e, como a dívida não foi extinta, tampouco a execução fiscal, o proveito econômico não pode partir da análise simplista de corresponder à integralidade do valor exequendo.

Tais peculiaridades atraem a possibilidade de arbitramento da verba sucumbencial por equidade, tal como apontado pelo recorrente, o que inclusive encontra amparo na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CORRESPONSÁVEL. EXCLUSÃO. CONTINUIDADE DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. OBSERVÂNCIA.

1. Na ação executiva fiscal, o valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais, sendo certo que, nos embargos à execução, o valor da causa deve ser equivalente à parte do crédito impugnado, de modo que o "valor da condenação" e o "proveito econômico obtido" aos quais se refere o § 3º do art. 85 do CPC/2015 devem ter correlação com o crédito tributário controvertido.

2. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo.

3. O § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que a exceção de pré-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum.

4. Hipótese em que o TRF, porque não atribuído valor à objeção de pré-executividade, apoiou-se no § 8º do art. 85 do CPC/1973 para fixar a verba honorária em R$ 2.000,00.

5. Recurso especial parcialmente provido para determinar novo arbitramento da verba de sucumbência com observância dos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC/2015.

Do inteiro teor do julgado acima mencionado, colhe-se que:

Quanto à exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, após o manejo de objeção de pré-executividade, quando o processo tem possibilidade de continuar a tramitar, há peculiaridade a ser observada para a fixação da verba de sucumbência: o crédito continua exigível em sua totalidade do devedor principal e/ou responsáveis.

É que, na ação executiva fiscal, conforme estabelece o art. 6º, § 4º, da Lei n. 6.830/1980, “o valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais”. Logicamente, em atenção ao princípio da especialidade, o “valor da condenação” e o “proveito econômico obtido” aos quais se refere o § 3º do art. 85 do CPC/2015 (LGL\2015\1656) devem ter correlação com o crédito tributário e encargos legais constantes da certidão de dívida ativa (§ 5º do mesmo art. 6º).

Essa anotação é necessária, visto que há situações jurídicas, passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado, que implicam a extinção, parcial ou total, do processo executivo, sem, contudo, impactar o crédito inscrito em dívida ativa (valor originário, juros e demais encargos), o qual poderá continuar sendo cobrado, ou novamente cobrado, do mesmo devedor e/ou do solidário, se o exercício da pretensão executória ainda estiver dentro do prazo fixado pela lei.

Cite-se, a título de exemplo, quando a exceção de pré-executividade implica anulação do processo, por causa da litispendência, ou do reconhecimento de coisa julgada ou da incompetência do juízo para o qual foi distribuído.

Nesses casos, embora seja possível o arbitramento da verba honorária, deve-se reconhecer que o valor da causa não poderá ser o parâmetro único para essa providência, pois o crédito tributário continua sendo exigível em sua totalidade.

Nos casos em que não há extinção do crédito executado, sendo ainda possível sua cobrança da parte devedora e/ou dos responsáveis, a regra geral do CPC/2015, se aplicada automaticamente no rito especial, implementa, na prática, uma diminuição da receita (derivada do crédito tributário cobrado) a ingressar nos cofres públicos.

Em casos tais, não há, em verdade, um proveito econômico imediato alcançado pela parte devedora, e sim uma postergação no pagamento do título executivo extrajudicial (crédito tributários + encargos). E esse tempo ganho com o não pagamento do tributo, de fato, é inestimável, pois o sucesso da pretensão do devedor não terá, em tese, nenhum impacto sobre o cálculo do débito inscrito em dívida ativa, já que atualizável na forma da lei.

(...)

Daí, em respeito ao princípio da especialidade, os honorários advocatícios de sucumbência devidos no processo de execução fiscal, quando não atingido o crédito, devem ser fixados com base nos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, mediante apreciação equitativa do magistrado, bem como o sucesso da exceção de pré-executividade, quando não extinto o próprio crédito tributário com relação aos sujeitos passivos indicados para o polo passivo, pode atrair a regra do § 8º do art. 85 do CPC/2015.

Na linha do entendimento firmado no julgado acima mencionado, é inestimável o proveito econômico obtido com o sucesso da pretensão de exclusão do polo passivo da execução fiscal, pois, no caso em análise, ainda é possível a cobrança do crédito, de modo que a verba honorária deve seguir os critérios do § 2º, do artigo 85 do CPC, mediante apreciação equitativa do juiz, conforme autorizado pelo § 8º do mesmo artigo.

Além disso, cumpre mencionar que encontra respaldo na jurisprudência do STJ e deste Tribunal que o artigo 85, §3º, do CPC não comporta apenas interpretação literal, e que a apreciação equitativa dos honorários (art. 85, §8º, do CPC) é cabível nos casos em que o sistema tarifado importaria em enriquecimento sem causa dos patronos da parte vencedora, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE NO CASO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ACÓRDÃO A QUO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. FIXAÇÃO MEDIANTE CRITÉRIO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Esta Corte entende ser possível a fixação dos honorários advocatícios mediante critério de equidade, em observância ao art. 85, § 8º, do CPC/2015, em causas em que o proveito econômico não é inestimável ou irrisório ou, ainda, em que o valor da causa não é muito baixo. Precedentes: REsp 1.771.147/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019 e REsp 1.795.760/SP, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 3/12/2019.
2. Prevalece no STJ a orientação segundo a qual a fixação por equidade da verba honorária envolve a apreciação de matéria de ordem fática, de sorte que não se admite seu reexame na via especial ante o óbice da Súmula 7. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1824002/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR CRITÉRIOS DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A Segunda Turma do STJ já declarou, recentemente, que a interpretação literal do dispositivo não pode ser realizada isoladamente, razão pela qual o arbitramento do valor a partir de critérios equitativos deve ser, também, observado.
2. O Tribunal de origem utilizou-se da apreciação equitativa, prevista no art. 85, § 8º, do CPC/2015, valendo-se dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. Aplica-se o entendimento desta Corte no sentido de que, na apreciação equitativa, o magistrado não está restrito aos limites percentuais estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil/2015, e que a sua revisão implica incursão ao suporte fático-probatório carreado aos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1487778/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 26/09/2019)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - REMESSA E NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) - SÓCIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO - ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA A EXECUÇÃO FISCAL RESPECTIVA - HONORÁRIOS CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - VALOR DA CAUSA - HONORÁRIOS EXORBITANTES - APRECIAÇÃO EQUITATIVA - POSSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO . 1. Para que o nome do sócio conste, regularmente, da Certidão de Dívida Ativa, é imprescindível a sua participação no respectivo processo administrativo tributário, pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.
2. As normas que disciplinam os honorários advocatícios sucumbenciais, relativamente à Fazenda Pública, devem ser interpretadas de forma sistemática, pena de grave violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024120371612, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data da Publicação no Diário: 03/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC. INDEVIDA A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO NAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO.
1. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, prevista no art. 85, § 8º, do CPC, em observância ao princípio da isonomia, deve ser aplicada tanto na hipótese em que a verba se revelar ínfima quanto excessiva, à luz dos parâmetros do § 2º do aludido dispositivo legal, para que se evite o enriquecimento desproporcional às circunstâncias do caso concreto (STJ - REsp 1807495/DF).
2. Hipótese em que os embargos de terceiro foram opostos sem que tenha sido atribuído valor à causa e tal vício não foi sanado, não sendo possível determinar a fixação de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, devendo ser arbitrados por apreciação equitativa. 3. Observando-se os parâmetros estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º, os honorários advocatícios devem ser fixados em favor do patrono da apelada em R$ 1.000,00 (mil reais). 4. O STJ, no REsp nº 1.107.543/SP, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/1973, assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o art. 39 da Lei 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária. 5. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024110064508, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA – Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 04/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA (ARTIGO 85, § 8º, DO CPC). ANÁLISE DOS CRITÉRIOS DO § 2º DO MESMO ARTIGO. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO. 1. Não é possível exigir do legislador que a tarifação dos honorários advocatícios por ele criada atenda com razoabilidade todas as situações possíveis, sendo certo que a sua aplicação em alguns feitos pode gerar distorções. 2. Por questões de isonomia e paridade fartamente chanceladas pelo art. 7º do CPC/2015, não é possível onerar excessivamente a parte apenas por se tratar da Fazenda Pública.
3. Se nas causas de valor exacerbado ajuizadas por particulares a jurisprudência tem acolhido largamente o § 8º do art. 85 do CPC para evitar enriquecimento indevido, não há razão para afastar a Fazenda Pública do mesmo tratamento.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210025415, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021)

A CDA nº 05177/2011, cuja execução encontra-se ativa, na data da propositura da execução fiscal (16/11/2011), perfazia o montante de R$ 274.644,48 (duzentos e setenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e querena e oito centavos), de maneira que o arbitramento de honorários com adoção do sistema tarifado, em hipótese que, repita-se, possui baixa complexidade e caráter meramente formal, importaria em enriquecimento desproporcional às circunstâncias do caso concreto.

Assim, no caso em apreço, sem desestima ao trabalho dos causídicos dos recorridos, mas o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o serviço sugerem a fixação da verba honorária na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que se afigura adequado e razoável para remunerar os trabalhos desenvolvidos pelos patronos dos embargantes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida, fixando os honorários advocatícios sucumbências em favor dos apelados, na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo-a incólume quanto aos demais termos.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS QUE FIGURARAM NA CDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL – FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL POR EQUIDADE – REFORMA DA SENTENÇA NESTE PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. Neste caso ocorreu uma mera exclusão dos sócios da pessoa jurídica executada da ação executiva, subsistindo, em relação à empresa o crédito tributário em sua integralidade. Portanto, a execução fiscal não foi extinta.

2
. Embora a solidariedade imposta pela CDA possibilite a cobrança da integralidade da dívida de cada um das pessoas físicas ou jurídicas lá mencionados, ainda que na condição de responsável tributário, não se mostra possível cravar que o proveito econômico obtido pelos devedores que, após o acolhimento de exceção de pré-executividade, foram excluídos do título, corresponde à integralidade da dívida, o que atrai a possibilidade de arbitramento da verba sucumbencial por equidade. Precedente do STJ.

3
. É inestimável o proveito econômico obtido com o sucesso da pretensão de exclusão do polo passivo da execução fiscal, pois, no caso em análise, ainda é possível a cobrança do crédito, de modo que a verba honorária deve seguir os critérios do § 2º, do artigo 85 do CPC, mediante apreciação equitativa do juiz, conforme autorizado pelo § 8º do mesmo artigo.

4.
No caso em apreço, sem menosprezo ao trabalho dos causídicos dos recorridos, mas o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o serviço sugerem a fixação da verba honorária na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que se afigura adequado e razoável para remunerar os trabalhos desenvolvidos pelos patronos dos embargantes.

5.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
Por maioria, CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.